Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL – LIMITES – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – PRECATÓRIO – EXPEDIÇÃO APENAS CONTRA IPREV – DECISÃO CONFIRMADA.

1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão a execução principal expressamente decidida” Inteligência do artigo 503 do CPC.

2. Como o título judicial reconhece a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, revela-se escorreita a requisição de Precatório no valor integral devido à parte apenas em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF.

3. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em caso de insuficiência financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF está prevista no §2o do Art. 4o da Lei Complementar n. 769, de 30 de junho de 2008.

4. Recurso desprovido.